Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO C/C FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial, se os policiais abordam o réu após denúncia anônima apontando que o veículo em que se encontrava o acusado estava com a placa clonada. Assim, ao ser solicitado os documentos do veículo e documentos pessoais, o acusado apresentou CNH falsa, circunstâncias fáticas que afastam a alegada ilegalidade da abordagem.
2. Inviável a absolvição do réu do crime de uso de documento falso quando o laudo pericial atesta a falsidade do documento e as declarações judiciais das testemunhas policiais, e a confissão do acusado na fase policial, confirmam que o réu fez uso do documento (CNH falsa) por ocasião da abordagem policial.
3. Recurso conhecido e desprovido.